Tribunal: TJPA
Processo: 0068928-91.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0068928-91.2015.8.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE PARAUAPEBAS (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RONILDO MENEZES DE SOUZA (DEFENSORA PÚBLICA KELLY APARECIDA SOARES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1.

Havendo provas robustas da materialidade e da autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou, ainda, na desclassificação para a condição de mero usuário, razão pela qual a manutenção da condenação do apelante às sanções punitivas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe.
1.1.

Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos.
2.

A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código Penal, de ofício, se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o
quantum
aplicado na sentença recorrida se mostra adequado e proporcional.
3.

Não cabe aplicar a análise da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei 11.343/2006 quando o agente for, comprovadamente, contumaz na prática de atividades criminosas.
4.

A aplicação da referida atenuante tem lugar quando o magistrado se utiliza das palavras do réu como fundamento para lastrear a condenação, hipótese que não se afigura nos autos.
5.

Apelação conhecida e não provida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às catorze horas do dia vinte e nove do mês de março e término às catorze horas do dia sete do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 30 de março de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0068928-91.2015.8.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE PARAUAPEBAS (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RONILDO MENEZES DE SOUZA (DEFENSORA PÚBLICA KELLY APARECIDA SOARES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Ronildo Menezes de Souza,
por intermédio da Defensora Pública Kelly Aparecida Soares, contra sentença que o condenou às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 610 dias-multa, pela prática dos crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

O apelante pugna pela absolvição, sob o argumento de negativa de autoria e ausência de provas para sustentar a condenação, questionando, em especial, a idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na sua prisão.

Pleiteia, ainda, a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente
¿substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou em última hipótese a aplicação do regime aberto¿
.

Subsidiariamente, pede a desclassificação do delito para o tipo do art. 28 da lei nº 11.343/2006.

Em relação ao crime de posse de armas, pugna que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como que seja reconhecida a atenuante pela confissão espontânea.

Por fim, pleiteia
¿a observância do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal e do tempo de prisão preventiva para a correta fixação do regime inicial de cumprimento de pena¿
pedindo que
¿seja determinada à SUSIPE a expedição de certidão de comportamento carcerário do réu¿.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

Manifestando-se como
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 30 de março de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0068928-91.2015.8.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE PARAUAPEBAS (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RONILDO MENEZES DE SOUZA (DEFENSORA PÚBLICA KELLY APARECIDA SOARES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensora Pública. Conheço.

Inicialmente, é importante ressaltar que a materialidade delitiva está evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo, acostado à fl. 58, que concluiu ser o conteúdo apreendido duas embalagens contendo 2g da substância
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida por cocaína, bem como o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 14 e o Laudo pericial de fl. 43.

Sobre a autoria, destaque-se os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo que deixam evidente a prática da traficância por parte do apelante.

O policial Edvaldo Leal de Souza esclareceu que (DVD fl. 77):
¿Que foram levados à cada do Ronildo por um rapaz apreendido por furto que relatou que iria vender os bens furtados para comprar droga e indicou a cada de Ronildo como sendo o local onde compraria os entorpecentes. Que ao fazerem a busca na casa encontraram o revólver em uma caixa. Que encontraram as drogas na casa. Que na casa só estavam o Ronildo e a esposa dele, que estava grávida.¿

Outro policial, Wanderlan Santos Silva, foi ouvido na mesma ocasião e disse que:
¿Que estava de serviço quando recebeu a informação da central de que deveria se deslocar até o bairro Vila Rica, onde um elemento tinha arrombado uma residência e estava furtando um televisor. Que os moradores conseguiram detê-lo e acionar a Polícia. Ao chegarem, capturaram o indivíduo que disse que iria trocar o televisor por droga em uma boca de fumo. Que esta pessoa os levou até o local da boca de fumo e apontou a residência do acusado como o local onde iria comprar a droga. Que encontraram o acusado deitado na casa. Que encontraram a droga. Que ao perguntarem se tinha mais droga, o acusado disse que tinha dentro de uma caixa. Que o réu tentou abrir a caixa mas foi impedido pelos policiais. Que ao abrirem a caixa, os policiais encontraram um revólver calibre 38 carregado com munições. Que deram voz de prisão ao acusado e o conduziram à delegacia.¿

Ouvido ainda na fase inquisitorial, José Bras Pereira Cabral, usuário de drogas que indicou a casa do apelante como sendo o local onde comprava os entorpecentes, disse que (09 IP):
¿
é usuário de substância entorpecente, conhecida por `crak¿
, há 04 (quatro); Que para sustentar o vício, o declarante pratica furtos em residência e que na data de ontem (24.10.2015) fora preso devido ter cometido o crime de furto e ser abordado por populares, no Bairro Betânia, após ter subtraído do interior de uma residência, uma TV e uma bicicleta e a população chamara a polícia que efetuou sua prisão;
Que o declarante confessou para os policiais que iria trocar os objetos em drogas com o nacional RONILDO MENEZES DE SOUZA
, sendo que conhece-o há 03 (três) meses e o mesmo é comerciante de drogas;
Que o declarante levou os policiais até a casa de Ronildo, daí o declarante tomou conhecimento que o mesmo fora preso pelo crime de tráfico de drogas e por posse ilegal de arma de fogo
; Que
o declarante afirma que paga um valor de R$ 20,00 (vinte reais) em uma peteca da droga para RONILDO, o qual realiza a venda, quando o declarante faz a ligação para RONILDO, o qual vai deixar em sua residência
¿
(grifei)

Da leitura dos depoimentos prestados tanto em juízo, como na fase inquisitorial, corroborados pelas provas materiais, entendo que não existem dúvidas a respeito da autoria delitiva.

Assim, o pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar, uma vez que não há que se falar em inexistência de provas quando as evidências dos autos, tanto judicias como extrajudiciais, se amparam e, juntas, dão sustentação à sentença recorrida, demonstrando que os entorpecentes foram encontrados na posse do apelante e que este fazia a venda desses entorpecentes.

Nesse contexto, a despeito da pequena quantidade de drogas encontrada em poder do acusado, este fato não é, por si só, suficiente para comprovar que o apelante é mero usuário de drogas e, assim, desclassificar a conduta para a prática descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em especial quando, como no caso, as provas são contundentes em apontar a autoria do crime de tráfico.

Sobre as alegações defensivas de que os policiais não são testemunhas idôneas, imparciais e que suas palavras não podem, isoladamente, lastrear a sentença condenatória, devo lembrar que o policial deve ser ouvido sem ressalva e seu depoimento prestados em Juízo é meio probatório idôneo a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega, hipótese que não se configura nos autos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)¿.

Antes de analisar o argumento afeto à dosimetria da pena - aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 -, creio ser de curial importância tecer breves considerações acerca da pena-base.

Conforme Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.11.000214-QUI (fl. 58), com o recorrente foram encontradas duas porções de substância de tonalidade amarelada, na forma de pedras, conhecidas vulgarmente como "
crack
", perfazendo massa total de 2g (dois gramas), cujo resultado foi positivo para
benzoilmetilecgonina
.

Ocorre que, a despeito da natureza da droga que foi encontrada com o apelante, a pequena quantidade de estupefaciente apreendido (2g - dois gramas de
crack
) não demonstra, por si só, reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base.

Nesse sentido, cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE (5 G DE MACONHA E 3 G DE CRACK). REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal, e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.
2. Na hipótese, não obstante o Tribunal a quo tenha feito referência à diversidade da droga, a quantidade de entorpecente apreendida - 5 g de maconha e 3 g de crack - foi pequena, o que revela a desproporcionalidade da exasperação operada. 3. Agravo regimental improvido¿
.
(STJ - AgRg no AREsp: 1602058 AL 2019/0308019-0, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 10/06/2020 - grifei).

Ocorre que, em que pese a inadequação, no caso, da utilização da natureza da droga para exasperar a pena-base, entendo que as circunstâncias que desencadearam a prisão em flagrante do recorrente indicam uma reprovabilidade que ultrapassa as balizas comuns do tipo.

No ponto, ressalto, por oportuno, que
¿não caracteriza reformatio in pejus, a decisão do Tribunal ad quem que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante¿
(STJ - AgRg no AREsp: 1212640 MG 2017/0307438-8, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/09/2018 - grifei)
.

Pois bem.

Consta dos autos que no dia 24/10/2015 policiais militares efetuaram a prisão de dois indivíduos por suspeita de furto, sendo que um deles informou, aos agentes de segurança pública, que as
res furtivas
(um aparelho de Tv e uma bicicleta) seriam utilizadas como moeda de troca na compra de entorpecentes.

Vê-se, assim que o recorrente de forma direta ou indireta incentivava a ocorrência de delitos anteriores, em verdadeiro escambo, com produtos fruto de furtos e roubo.

Dessa forma, mantenho a pena-base do crime de tráfico em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa.

Por outro lado, averbo que não tem como prosperar o pedido de aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que
¿é possível extrair dos autos, principalmente da certidão de antecedentes criminais de fl. 87, que o agente é contumaz na prática de atividades criminosas, o que torna inviável a concessão da benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, seguindo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ AgRg no REsp 1664259/ES e STJ HC 388539)¿
.

No que concerne ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, é importante destacar que a aplicação da referida atenuante tem lugar quando o magistrado se utiliza das palavras do réu como fundamento para lastrear a condenação, hipótese que não se afigura nos autos, uma vez que o que consta da sentença é que a Juíza
a quo
rechaça as alegações do acusado ao dizer que
¿[e]m que pese ter o denunciado negado a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, afirmando, em seu interrogatório judicial (fls. 76/77), que a droga encontrada na sua casa era para seu consumo e arma para sua defesa, o conjunto probatório cristalizado na presente ação aponta em sentido contrário¿.

Nesse contexto, não há que se falar em confissão da autoria delitiva e, menos ainda, que o Juízo sentenciante se utilizou das palavras do acusado para a formação do seu convencimento, de forma que não tem aplicação a atenuante pugnada.

Por fim, quanto ao pleito referente a eventual detração da pena, uma vez que a defesa pede
¿a observância do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal e do tempo de prisão preventiva para a correta fixação do regime inicial de cumprimento de pena¿
, anoto que deve ser direcionado ao Juízo competente, qual seja, o da Execução.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe parcial provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 08 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator